Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-37.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO CREDOR, DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DE MEDIDAS VOLTADAS À CITAÇÃO DOS DEVEDORES. INDEFERIMENTO.

1. Para o deferimento do arresto, disciplinado pelo art. 830, do CPC, revela-se indispensável a prova, pelo credor, do esgotamento dos meios possíveis para localizar os executados. Precedente.

2. Agravo de instrumento não provido.